Tribunal: STF
Processo: ARE 1439927
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 14):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, §1º DA LEI 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. 



    1. A GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social, instituída pela Lei nº 10.855/2004 tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. 



    2. A Lei nº 13.324, de 2016 alterou substancialmente a redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, passando a dispor que deverá ser observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor. 



    3. Considerando que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral, de modo que a não extensão da referida gratificação aos aposentados e pensionistas com direito a paridade, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No RE (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega violação aos artigos 2º; 5º, caput; e 40, §§ 4º e 8º, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido reconheceu a paridade de vencimentos entre servidores ativos e inativos “em relação a GDASS, que já teve o seu primeiro ciclo avaliativo concluído e homologado em 2008, frente a alteração introduzida no art. 11, § 1º, da Lei 10.855/2004 pela Lei nº 13.324/2016” (fl. 4, Doc. 20).



    Afirma que “a GDASS paga aos inativos só poderia ser considerada de forma paritária entre servidores ativos e inativos até a homologação do primeiro ciclo avaliativo, não havendo mais se falar em paridade a partir de então, o que afronta aos ditames constitucionais que regulam tal gratificação de desempenho” (fl. 5, Doc. 20). Em razão disso, aduz que o acórdão recorrido deve ser reformado, pois “descuida de regime jurídico específico abarcando aposentados e pensionistas, determinando, em seu lugar, a aplicabilidade de regime jurídico destinado exclusivamente a servidor ativo, assim não observando regramento positivado pela Lei n.º 10.855/2004, em seu art. 16, dando interpretação inadequada ao art. 40 da CF” (fl. 5, Doc. 20).



    Defende, ainda, a aplicação ao caso do “tema 983 do STF, que aponta que nada é devido em favor dos substituídos da parte autora, conforme apurado pelo juízo de 1º grau, dado que o primeiro ciclo avaliativo da GDASS já restou homologado em 2009, cessando neste mesmo momento qualquer paridade remuneratória relativo a gratificação de desempenho, sendo que a modificação no percentual devido aos servidores ativos, ocorrida através da Lei nº 13.324/2016 não tem o condão de retornar ao status anterior de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos” (fl. 7, Doc. 20).



    Quanto à violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF/1988), afirma que a pretensão do autor “é indicar que os inativos fazem jus ao pagamento da GDASS em patamar de 70 pontos, que é a pontuação mínima deferida APENAS para os servidores da ativa, a partir do advento da Lei nº 13.324/16, mas que são devidamente avaliados. Neste aspecto, é nítido que se está conferindo a servidor inativo, que já teve o pagamento da GDASS deferido em patamar paritário com servidor da ativa, até a homologação do primeiro ciclo avaliativo, que restou concluído em 2008, tratamento indevido e não-isonômico com aquele avaliado. Ora, a partir de janeiro de 2009 é aplicável a regra geral de pagamento de GDASS para servidores inativos, constante no art. 16 da Lei nº10.855/2004, não sendo caso de se falar em paridade com servidor da ativa a partir de 2015, como busca o autor” (fl. 23, Doc. 20).



    O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a restituição dos autos ao órgão colegiado a fim de proceder a eventual juízo de retratação ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no Tema 983 da Repercussão Geral (Doc. 28).



    Em juízo negativo de adequação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 30):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 983 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º DA LEI 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. 



    1. Reconhecida a natureza genérica da GDASS em relação ao patamar mínimo fixado em 70 pontos, o qual passou a ser assegurando a todos os servidores independentemente de avaliações de desempenho, a partir da Lei nº 13.324, de 2016 que procedeu substancial alteração na redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004. 



    2. A partir do momento em que se garantiu ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assumiu indiscutível natureza geral, de modo que decisão contrária acabaria por ofender o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos.



    3. Estando o julgado proferido por esta Corte em conformidade com o entendimento fixado pelo STF no julgamento do ARE 1.052.570 (Tema 983 do STF), inexistindo a ventilada divergência em relação ao julgado, a manutenção da decisão, neste aspecto, é medida que se impõe, sendo inaplicável o disposto no artigo 1.040, II do Código de Processo Civil.”



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente ao objeto do Tema 983 da Repercussão Geral; e, quanto à matéria remanescente, inadmitiu o recurso aos argumentos de que (a) eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa; e (b) incide a Súmula 279/STF (Doc. 34).



    No Agravo (Doc. 40), a parte recorrente alega que (a) houve ofensa ao texto constitucional; (b) é inaplicável o óbice da Súmula 279/STF à hipótese dos autos. Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    A parte também interpôs Agravo Interno perante o Tribunal a quo (Doc. 38), cujo provimento foi negado conforme se verifica da ementa a seguir (fl. 1, Doc. 52):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMA 983/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 



    3. Dessa forma, a aplicação do tema 983 do STF ao caso, é medida que se impõe.”



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 20):



    “Cumpre demonstrar, ainda, a existência da repercussão geral para fins de conhecimento do presente recurso por este Pretório Excelso. 



    O artigo 1.035 do CPC manteve a disciplina da repercussão geral como condição de admissibilidade dos Recursos Extraordinários, conforme anteriormente prevista no CPC/73 (art. 543-A). 



    Em seu parágrafo 1º, esse dispositivo prevê a competência exclusiva do Colendo Supremo Tribunal Federal para apreciação da repercussão geral, bem como a necessidade de expor-se em preliminar recursal acerca desse tema. 



    O § 1º do novel art. 1.035 define o que vem a ser repercussão geral, nos seguintes termos: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 



    No caso em comento, a discussão CENTRAL está fixada acerca da presença de paridade de vencimentos entre servidores ativos e inativos em relação a GDASS, que já teve o seu primeiro ciclo avaliativo concluído e homologado em 2008, frente a alteração introduzida no art. 11, § 1º, da Lei 10.855/2004 pela Lei nº 13.324/2016. 



    Tal questão afeta número indeterminado de servidores inativos do INSS, autarquia federal de âmbito nacional, o que indica que há repercussão geral jurídica e econômica a ser devidamente reconhecida. 



    Por fim, é nítido que a decisão ora recorrida está em desacordo com entendimentos firmados por este STF, uma vez que estende a paridade em situação onde não se aplica:



    Tema STF 983 - I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    Tema STF 1082 - As gratificações de natureza pro labore faciendo são incorporadas à aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma delas, não caracterizando ofensa ao direito à integralidade a incorporação em valor inferior ao da última remuneração recebida em atividade por servidor que se aposentou nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Assim, presente a repercussão geral da matéria recursal a ser examinada por esta Augusta Corte, preenchendo-se o requisito de admissibilidade insculpido no art. 1.035 do CPC/2015. 



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem assim decidiu a questão ora em debate (fls. 4-10, Doc. 14):



    “No mérito propriamente dito, a controvérsia a ser dirimida cinge-se ao direito da parte autora à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS no mesmo patamar mínimo assegurado aos servidores ativos, com observância do limite mínimo de 70 (setenta) pontos, a partir de 1º/08/2015, na forma prevista no § 1º do art. 11 da Lei nº 10.855/2004, com redação dada pela Lei 13.324/2016. 



    A Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) foi instituída pela MP nº 146, de 11 de dezembro de 2003, convertida na Lei 10.855/2004, que tratou da reestruturação de carreira no âmbito do INSS, nos seguintes termos: 



    […]



    A Lei nº 10.855/2004, sofreu alterações pela Lei nº 10.997, de 15/12/04, pela Medida Provisória nº 359/07, convertida na Lei nº 11.501/07, que alterou o cálculo da Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho - GDASS, bem como pelas Lei nº 11.907/09 e Lei nº 12.702/12, restando estabelecido: 



    […]



    A partir da edição do Decreto nº 6.493, de 30/06/08, da Portaria INSS/PRES nº 397 de 23/04/09, e da Instrução Normativa INSS/PRES nº 38, de 22/04/09, foram disciplinados os critérios e procedimentos específicos para a avaliação de desempenho individual e institucional. 



    Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, concluiu-se que a GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, motivo por que era extensível aos servidores inativos no mesmo percentual devido aos servidores ativos. 



    Em consequência, a parte autora teve reconhecido o direito ao pagamento paritário da GDASS até a data da homologação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, que se concretizou com a edição da Portaria nº 29/INSS/DIRBEN, de 28 de outubro de 2009, ocasião em que a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. 



    No entanto, o objeto desta ação não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si, mas o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações. 



    Com o advento da Lei nº 13.324, de 2016, procedeu-se substancial alteração na redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, em decorrência do aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, passando a dispor: 



    […]



    Percebe-se, portanto, que a norma em questão passou a assegurar o patamar mínimo de pagamento da gratificação em 70 (setenta) pontos, independentemente dos resultados das avaliações de desempenho institucional e pessoal. É de se ressaltar que o Legislativo pode estabelecer vantagem de forma diferenciada para os servidores da ativa e aposentados e pensionistas, sem que implique em inconstitucionalidade, desde que observado o direito adquirido dos servidores aposentados com a paridade de vencimentos. 



    Com efeito, as alterações legais não tiveram o condão de transformar a GDASS em gratificação de natureza geral. Contudo, tal medida evidentemente garantiu que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba a título de Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social pontuação inferior a 70 (setenta). 



    Nesse sentido, não se pode perder de vista que os aposentados e pensionistas com direito a paridade têm direito à extensão de todas vantagens e gratificações concedidas em valor fixo no mesmo patamar assegurado aos servidores em atividade. Assim, até a modificação da legislação, os aposentados e pensionistas vinham percebendo os valores nos termos fixados na Lei 10.855/2004. Todavia, a partir do momento em que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral. 



    Assim, a não extensão da referida gratificação, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos. 



    […]



    Em consequência, deve ser julgada procedente a ação, a fim de estender a mesma vantagem em idêntica proporção à autora, aposentada com direito à paridade, com pagamento das parcelas vencidas a partir de 01/08/2015, nos termos do art. 98, da Lei 13.324/2016.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Lei 13.324/2016; Lei 10.855/2004; Decreto 6.493/2008; e IN/INSS 38/2009), decidiu que a parte autora, servidora pública aposentada, tem direito à paridade com os servidores em atividade, garantindo-lhe, assim, o “pagamento da GDASS – Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social no patamar mínimo fixo de 70 pontos assegurados aos ativos” (fl. 9, Doc. 14). 



    Trata-se, desse modo, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL - GDASS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO. PRECEDENTE: RE 563.965, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO. DJE DE 20/3/2009. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 794.363-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/08/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CICLO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 897118-agR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/2/2016)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1348708-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/02/2022)



    “GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE. LEI Nº 13.324/2016. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. TESES FIRMADAS AO JULGAMENTO DOS TEMAS Nº 983 E 1082. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1406501-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/06/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente